Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. GRATUIDADE PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação contra sentença proferida na ação execução de título extrajudicial, que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. Nesta sede, o apelante pleiteia apenas a concessão da gratuidade judiciária.

2. A parte vencida deve pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85, CPC). 2.1. Se, no entanto, a parte não tiver condições de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a ela é assegurada a gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, CPC). 2.2. O § 2o do art. 99 prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

3. Nos casos de pedido de gratuidade da justiça feito pelo espólio, cabe analisar a liquidez do patrimônio e não a capacidade financeira dos herdeiros. 3.1. Embora o valor do espólio seja aparentemente vultoso, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. O benefício da gratuidade pode ser concedido em caráter provisório, podendo ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo, quando houver liquidação do patrimônio. 3.2. Nesse sentido é jurisprudência deste TJDFT: “(...)2. No que toca ao pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio, a hipossuficiência capaz de justificar sua concessão diz respeito à existência de bens a inventariar e sua liquidez, e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. 3. Na ausência de liquidez dos bens a inventariar, nada obsta a concessão da gratuidade de justiça, em caráter provisório, bem como o recolhimento das custas de forma diferida, ou seja, após a liquidação do patrimônio, quando restará cessada a incapacidade financeira do espólio para fazer frente às custas processuais. Inteligência do art. 98, §§ 3o, 5o e 6o, do CPC. 4. Agravo conhecido e provido.” (07035193820218070000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 14/06/2021). 3.3. Gratuidade concedida.

4. Recurso provido.